Tribunal: TJBA
Processo: 8052342-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052342-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRABALHADOR INFORMAL COM OUTRO FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 23% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação revisional de alimentos, que majorou os alimentos provisórios de 13,02% (treze vírgula zero dois por cento) para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), em favor de menor. 2. O agravante pede a redução dos alimentos provisórios para 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo, alegando trabalho informal como entregador, com renda aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), existência de outro filho menor e despesas fixas com financiamento de motocicleta utilizada para o trabalho, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) mensais. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário mínimo observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, à luz da condição de trabalhador informal do alimentante, da existência de outro filho menor e das despesas essenciais declaradas; e (ii) saber se é juridicamente adequada a redução do encargo para 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo, em caráter provisório, até instrução mais aprofundada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores decorre da CF/1988 e do art. 1.694, § 1.º, do CC, devendo a prestação observar a proporção entre as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, concretizada pelo trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 6. As necessidades do alimentando, atualmente adolescente, são presumidas e crescentes, abrangendo gastos com alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer, especialmente porque o acordo originário, fixando 13,02% (treze vírgula zero dois por cento) do salário mínimo, foi firmado quando o menor ainda era criança, em 2018. 7. Os elementos constantes dos autos indicam que o agravante possui renda modesta e informal, em torno de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, arca com financiamento de motocicleta essencial ao trabalho e é responsável por outro filho menor, o que revela que o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, nas circunstâncias descritas, tende a exceder sua capacidade contributiva, com risco de comprometer sua própria subsistência e de gerar inadimplemento reiterado. 8. A jurisprudência reconhece que, sendo desconhecidos os ganhos precisos do alimentante que atua na informalidade, mas havendo indícios de limitação econômica e múltiplos dependentes, é possível reduzir alimentos provisórios fixados acima da capacidade presumida de pagamento, sem prejuízo de futura reavaliação após instrução probatória. 9. A fixação provisória dos alimentos em 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo concilia a tutela das necessidades do adolescente com a capacidade evidenciada do genitor, preservando a efetividade da prestação e, simultaneamente, a possibilidade de revisão futura, nos termos do art. 15 da Lei n.º 5.478/1968, caso sobrevenham novos elementos sobre a situação financeira das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido, para reduzir os alimentos provisórios de 30% (trinta por cento) para 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo vigente, confirmando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, especialmente quando o alimentante é trabalhador informal com múltiplos dependentes. 2. Mostrando-se excessivo, em cognição sumária, o percentual de 30% do salário mínimo em relação à renda aproximada de R$ 1.500,00, é admissível a redução provisória dos alimentos para 23% do salário mínimo, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem diante de prova mais robusta sobre a capacidade econômica das partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, § 1.º; Lei n.º 5.478/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n.º 0496023-32.2025.8.13.0000, Rel. Des.ª Ana Paula Caixeta, 4.ª Câmara Cível Especializada, j. 24.07.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052342-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Carlos Rodrigo Souza da Silva e Agravado Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de substituto processual do menor C. E. G. da S. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23